Tribunal: TJPA
Processo: 0001803-94.2007.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001803-94.2007.8.14.0070

RECORRENTE: LUIS FERNANDO DA SILVA COELHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO NECROSCÓPICO CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do júri. Portanto, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. Na hipótese, existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu. A materialidade restou comprovada por meio do laudo necroscópico. Por outro lado, existem indícios suficientes de autoria, representados pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo. A testemunha Edna do Socorro Correa Cardoso relatou que viu o recorrente fugindo da cena do crime, tendo declarado, inclusive, que presenciou a vítima com os ferimentos que levaram a sua morte. Eventual dúvida quanto aos elementos de convicção dos autos deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal Popular. Pronúncia mantida.
Recurso conhecido

e

improvido
.
Unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

LUIS FERNANDO DA SILVA COELHO
,
inconformado com a r.
decisão que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no
art. 121, §2º, inciso II do CPB
, manejou o presente
Recurso em Sentido Estrito
, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de

Direito

da

Vara Penal de Abaetetuba/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a impronúncia do recorrente, alegando que inexistiriam provas suficientes da autoria do crime, conforme art. 414 do CPPB.
Ao final, requereu o

provimento do

recurso
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
não provimento do recurso

e pela

confirmação da decisão guerreada.

Mantida a decisão, o feito foi encaminhado a esta Egrégia Corte para julgamento. Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça opinou pelo conhecimento

e
improvimento

do recurso. É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos
narrados na exordial acusatória.

“[...] Consta do anexo Inquérito Policial que na data de 18/02/07, por volta das 21:30 horas, o denunciado acima qualificado, portando uma arma de branca (pedaço de pau), espancou a vítima HILDO FERREIRA QUARESMA, causando-lhe as lesões descritas em laudos de fls. 08 e 09, causando-lhe a morte. Narram os autos que, no dia do delito, vítima e acusado encontravam-se ingerindo bebida alcoólica juntos, na calçada de um bar, situado no bairro da Angélica, desde as 15:30 horas. Em determinado momento, acabou a bebida e ambos, vítima e denunciado, foram atrás de dinheiro para comprar mais bebida. Ao conseguirem mais dinheiro, a vítima foi comprar mais bebida, porém, gastou o dinheiro com drogas, voltando para o local onde se encontrava o acusado, sem a bebida. Em razão de tal motivo (ter a vítima voltado para o local onde se encontrava ao acusado sem a bebida), vítima e acusado começaram a discutir, tendo o réu se armado com um pedaço de pau, de, mais ou menos, 1,5 (um metro e meio), desferindo várias pauladas na vítima, a qual desfaleceu em razão do ferimento, e foi levada para o hospital por populares. Após dias internada no hospital, a vítima veio a óbito. [...]” (SIC)

Regularmente processado, o recorrente foi pronunciado como incurso no
art. 121, §2º, inciso II, do CPB.
Inconformado, manejou o presente
Recurso em Sentido Estrito. São os fatos.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri.
Para esta decisão,
é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime
. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria.
Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente

à soberania

da

decisão

do

júri
.

Portanto,

podemos

concluir

que,

para

que

o acusado

seja levado a julgamento popular,
são suficientes

prova da materialidade delitiva e indícios de autoria
.

In casu
, analisando detidamente os autos, constato que existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu. Deveras, a materialidade restou comprovada por meio do laudo necroscópico de fl. 16. Por outro lado, existem indícios suficientes de autoria, representados

pelos

depoimentos

das testemunhas

ouvidas

em

juízo.

A testemunha Edna do Socorro Correa Cardoso relatou que viu o recorrente fugindo da cena do crime, tendo declarado, inclusive,
que presenciou a vítima com os ferimentos que levaram a sua morte.

“[...] QUE escutou os gritos e veio na porta para ver o que era; QUE o HILDO ia passando no fundo de sua casa; QUE pediu para seu marido abrir a porta; QUE seu marido lhe disse que HILDO estava batido e foi chamar os pais do mesmo;
QUE viu a sombra do LUIS FERNANDO correndo ao fundo
[...]”

Como se vê, estão presentes prova da materialidade do crime e indícios de autoria, ao contrário do que alega a defesa. Assim, eventual dúvida quanto aos elementos de convicção dos autos deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes

dolosos contra a vida.

Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal do Júri.

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. INDÍCIOS DA AUTORIA. EXISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. RÉU PRONUNCIADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESPRONÚNCIA. IMPROPRIEDADE. 1. A decisão de pronúncia exige que o Juiz, motivadamente, indique tão somente a presença de indícios de autoria e a prova da materialidade do delito, em observância aos termos do art. 408, caput, do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de origem, não obstante a comprovação da materialidade do crime e a possibilidade de o réu ser o mandante do crime, despronunciou o recorrido, por considerar que tais circunstâncias não seriam suficientes para submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular.
3. É cediço que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular, sob pena de afronta à soberania do Júri Popular. Não há, portanto, nessa fase – de prolação da pronúncia –, a exigência de prova cabal da autoria.
4. Recurso a que se dá provimento para cassar o acórdão no que concerne ao ora recorrido e, nessa extensão, restabelecer a decisão de pronúncia. (RESP 705.597/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJE 08/09/2009).”

Logo, não há como se falar em impronúncia do recorrente. Por esta razão, mantenho a
decisão de pronúncia guerreada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/04/2022